Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-26.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800078-26.2022.8.14.0130

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0800078-26.2022.8.14.0130

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: LARISSA DOS REIS MELO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I -

Embargos de Declaração interpostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que reconheceu responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude mediante troca de cartão bancário.

II -

Requer o embargante que se aplique efeitos infringentes ao julgado, mencionando que não teria responsabilidade pelo ocorrido, mencionando que o fraudador esteve na residência da vítima e o fato não se deu nas dependências da agência bancária.

III - Constatação de equívoco manifesto no julgado ao não considerar a culpa exclusiva da vítima, que entregou seus dados bancários a um desconhecido em sua residência.

IV - Responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC, que pode ser afastada em casos de culpa exclusiva da vítima, nos moldes do art. 14, § 3º, II, do CDC

V - Embargos acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e afastar a responsabilidade do Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0800078-26.2022.8.14.0130

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: LARISSA DOS REIS MELO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO BRADESCO S.A em face do acórdão negou provimento ao recurso de apelação, sendo a parte embargada é ANTONIO PEREIRA DA SILVA

O acórdão embargado é o seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE MEDIANTE A TROCA DE CARTÃO, COM O ACESSO À CONTA BANCÁRIA E SUBTRAÇÃO DE VALORES E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, PRATICADA NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 . CARACTERIZADA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS . CABÍVEL. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Resta configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC, na situação em que houve fraude mediante a troca de cartão magnético para acessar terminal de autoatendimento nas dependências da agência bancária, resultando em subtração de valores e realização de empréstimo.

II - O quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de se adequar a proporcionalidade e razoabilidade.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido

Aduz o banco recorrente que o acórdão caiu em contradição, deixando de observar que o fato ocorrido com o embargado se deu em sua residência e não dentro do estabelecimento bancário. Disse que ele o motivo pelo qual a sentença foi mantida foi porque acreditou-se que a fraude se deu dentro da agência bancária, no entanto, consta o relato da autora no sentido de que a troca de cartão ocorreu mediante a chegada de pessoa que se passou por funcionário do banco e esteve na residência do embargado, momento em que houve a troca do cartão, resultando na subtração dos valores de sua conta bancária. Menciona que o acórdão embargado merece modificação. Requer o provimento dos embargos de declaração.

Não houve contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0800078-26.2022.8.14.0130

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: LARISSA DOS REIS MELO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Banco Bradesco S.A. contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral.

No caso em tela, a fraude ocorreu mediante a troca de cartão bancário na residência da vítima, Antonio Pereira da Silva, por um indivíduo que se passou por funcionário do banco. Essa situação resultou na subtração de valores de sua conta e na realização de compras fraudulentas.

O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), entendendo que a fraude teria ocorrido nas dependências da agência bancária.

Contudo, o Embargante, Banco Bradesco S.A., aduz que houve contradição no acórdão, pois a troca de cartão e a consequente fraude aconteceram na residência do embargado, e não na agência bancária.

A análise da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme o artigo 14 do CDC, deve ser ponderada com o princípio da culpa exclusiva da vítima.

A responsabilidade civil pressupõe a existência de nexo causal entre a conduta lesiva e o prejuízo experimentado pela vítima. Assim, uma vez demonstrado que o dano adveio exclusivamente da conduta do consumidor ou de terceiro, há rompimento da ligação de causalidade e consequente exclusão da obrigação de indenizar do fornecedor de produtos e serviços.

No caso em questão, a atuação do fraudador foi viabilizada pela ausência de cautela do embargado, que entregou seu cartão e dados pessoais a um desconhecido, em sua própria residência, sendo imperioso reconhecer que no caso não houve falha na prestação do serviço bancário que caracterize o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor que estabelece, dentre outras hipóteses, que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo o caso de haver equívoco manifesto no julgado, como no caso em apreço, cabível os efeitos infringentes aos embargos de declaração, conforme se verifica no seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO MANIFESTO. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte, responsável por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional,
admite, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando constatada a existência de equívoco manifesto no julgado embargado, além de erro material e das hipóteses elencadas no art. 535 do CPC/1973
. 2. A ação de execução de título judicial oriundo de ação coletiva prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento. 3. De outro norte, consolidou-se entendimento de que a liquidação é fase do processo de cognição, só sendo possível iniciar a execução se o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, estiver também líquido. Pacífica também a compreensão de que o protesto interruptivo tem o condão de interromper o prazo prescricional, que volta a contar pela metade. 4. No caso, a Ação Ordinária n. 95.00.16271-7 transitou em julgado em 8/3/2002, mas a decisão que fixou os critérios para a execução do título precluiu somente em 22/9/2003. Tendo sido ajuizado o protesto interruptivo da prescrição em 9/3/2007 e proposta a ação de execução em 16/7/2008, não se operou a alegada prescrição. Precedentes no mesmo sentido. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 628770 PR 2014/0316993-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2017)

Diante do exposto, reconheço o equívoco manifesto no julgado embargado ao não considerar a culpa exclusiva da vítima, quando esta, fora das dependências da agência bancária, entregou a pessoa desconhecida seus dados bancários e cartão de uso pessoal.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, reformando-se o acórdão para afastar a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. pelos danos sofridos pelo embargado, Antonio Pereira da Silva.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos pelo Banco Bradesco S.A., reformando o acórdão para considerar a culpa exclusiva da vítima e, consequentemente, afastar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos alegados, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

BELÉM ,

de

de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

Belém, 24/07/2024